Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-77.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação de procedimento comum com pedido de anulação de multa aplicada pelo Município de Atibaia com fundamento na LE no 10.083/98 e na Lei Federal no 6.514/77, em razão de a autora manter condições de trabalho que oferecem risco à saúde e à segurança do trabalhador, ocasionando óbito – Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Autora que assumiu

Ementa:
Ação de procedimento comum com pedido de anulação de multa aplicada pelo Município de Atibaia com fundamento na LE no 10.083/98 e na Lei Federal no 6.514/77, em razão de a autora manter condições de trabalho que oferecem risco à saúde e à segurança do trabalhador, ocasionando óbito – Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Autora que assumiu contratualmente a responsabilidade quanto à segurança de todo o pessoal no canteiro de obras – Inexistência de prova de que o acidente de trabalho com resultado morte ocorreu por culpa exclusiva da vítima – Art. 373, I, do novo CPC – Penalidade aplicada dentro da faixa prevista no art. 112, III, da LE no 10.083/98 – Desprovimento do recurso.